Tribunal: TJDFT
Processo: 0749926-83.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. MENSALIDADES DE CURSO SUPERIOR. PEDIDO DE TRANCAMENTO DO CURSO. CONTINUIDADE DAS COBRANÇAS. RESSARCIMENTO DOS VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE. INCLUSÃO DA DÍVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte requerida em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-la a pagar à requerente as quantias de R$ 2.525,93, a título de danos materiais, e R$ 2.000,00, a título de danos morais.
2. Em suas razões recursais, a parte requerida/recorrente sustenta que a requerente//recorrida não efetuou o pagamento da mensalidade do mês de dezembro, cujo vencimento ocorreu no dia 7 de dezembro de 2020, e solicitou o trancamento de matrícula no dia 23 de dezembro de 2020. Além disso, a recorrida teria promovido o pagamento de valor maior, relativo à renovação da matrícula em janeiro do ano seguinte, demonstrando sua intenção em continuar os estudos. Alega que a dívida exigida pela instituição é legítima, pois decorrente dos serviços prestados. Requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos constantes na petição inicial.
3. Recurso próprio e tempestivo. Preparo regular (IDs 59001400 e 59001401). Contrarrazões apresentadas (ID 59001405).
4. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor, que regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII, da Constituição Federal).
5. No caso em análise, a parte recorrida solicitou junto à recorrente o trancamento da sua matrícula, em 23 de dezembro de 2020, sendo informada da necessidade do pagamento da mensalidade proporcional no mês do pedido (23/30). Contudo, recebeu cobrança em janeiro de 2021 e, pensando se tratar do valor remanescente do débito, promoveu o pagamento do boleto referente a renovação da matrícula. Além disso, as cobranças das mensalidades permaneceram, acarretando a inclusão da parte recorrida em cadastro de inadimplentes.
6. É incontroverso o pedido de trancamento do curso pela parte recorrente em 23.12.2020, bem como o recebimento do pedido pela instituição e registro de protocolo (ID 59001202). Por outro lado, a parte recorrente, além de não comprovar a mensalidade de dezembro em aberto, deixou de informar a aluna quando esta questionou o valor do boleto pago em janeiro de 2021, referente à renovação da matrícula (ID 59001204), deixando de desincumbir-se do ônus de provar a legitimidade da cobrança.
7. Compulsando os autos, não se pode extrair, também, o esclarecimento prestado pela instituição educacional à aluna acerca da impossibilidade de trancamento do curso por inadimplência de mensalidades anteriores. Com efeito, incabível a cobrança de débitos posteriores ao pedido de trancamento, uma vez que a recorrente não optou pela renovação, nem cursou o primeiro semestre do ano de 2021. Cumpre registrar, ainda, que o art. 5o da Lei 9.870/99 prevê que a inadimplência das mensalidades escolares impede a renovação de matrícula, contudo o dispositivo não abrange a hipótese de trancamento, sendo nula cláusula contratual com tal previsão. Nesse sentido, cite-se o seguinte precedente: Acórdão n. 1635633. Processo n. 07060053220228070009. Relatora: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO. Segunda Turma Recursal. Data de julgamento: 07/11/2022. Publicado no DJE: 17/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. Havendo a cobrança indevida de valores, a instituição deverá promover o ressarcimento.
8. No que diz respeito ao dano moral, que é o abalo psíquico, a lesão à honra, a direito da personalidade do consumidor, verifica-se que a parte recorrida tentou por diversas vezes a resolução extrajudicial da situação, conforme se denota das mensagens via e-mail e Whatsapp, sem, no entanto, obter uma resposta ou solução à demanda, configurando situação que extrapolou o mero dissabor. Além disso, a negativação do nome da recorrida decorrente de dívida inexistente constitui dano moral presumido. Portanto, deve ser mantida a sentença.
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença confirmada. Arcará a parte recorrente vencida com o pagamento dos honorários de sucumbência, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, conforme art. 55 da Lei 9.099/95.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.